Tribunal: TJBA
Processo: 0544331-65.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544331-65.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE SALVADOR RESIDENCIAL

Advogado(s)
:
MATEUS ALMEIDA VIVEIROS SA, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

APELADA: SALVA GEORGES NADER

Advogado(s)
:
MARLON ZABULON DA SILVA VASCONCELOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROMISSÁRIA COMPRADORA NÃO IMITIDA EFETIVAMENTE NA POSSE DO BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA TAXA CONDOMINAL DA CONSTRUTORA/PROMITENTE VENDEDORA.

APLICAÇÃO DO TEMA N.º 866, DO STJ. ACORDO FIRMADO ENTRE COMPRADORA E VENDEDORA, NOS AUTOS DA AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, ONDE A APELADA RESPONSABILIZA-SE PELOS PAGAMENTOS DAS TAXAS ASSOCIATIVAS ATRASADAS. EFICÁCIA INTER PARTES. ART. 506 DO CPC E QUE EM NADA ALTERA O DESFECHO DA PRESENTE LIDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº
054331-65.2018.8.05.0001
, tendo como apelante e apelada as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.